Tribunal: TJSP
Processo: 2151791-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência. Independentemente de os valores bloqueados (R$ 169,64 e R$ 6.906,18) serem ou não, fruto exclusivo do labor dos recorrentes, ele são impenhoráveis, em razão do seu valor. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência. Independentemente de os valores bloqueados (R$ 169,64 e R$ 6.906,18) serem ou não, fruto exclusivo do labor dos recorrentes, ele são impenhoráveis, em razão do seu valor. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de até 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação da quantia bloqueada em favor dos devedores. Decisão reformada. Recurso provido.